Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727306-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DE BRASILIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Sílvio Carvalho de Araújo, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de decisão emanada do eminente Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, diante do fato de que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Carvalho de Araújo, no bojo da qual fora admitido como assistente simples, o reclamado indeferira o pedido que formulara o reclamante almejando o desbloqueio da conta bancária de titularidade da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transportes Ltda., ao fundamento de incompetência do Juízo. Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante a reforma da decisão arrostada, de forma a preservar a autoridade do provimento prolatado nos autos do agravo de instrumento no 0751429-56.2024.8.07.0000, que admitira sua intervenção na ação de inventário na qualidade de assistente simples. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reclamatória, argumentara o reclamante, em suma, que, a despeito do provimento prolatado no ambiente do agravo de instrumento no 0751429-56.2024.8.07.0000, o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ao apreciar pedido que formulara nos autos da ação do inventário no 0022005-56.2014.8.07.0001, proferira decisão que, ao indeferir o desbloqueio de conta bancária da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transportes Ltda., esvaziara, consoante sustentara, os efeitos práticos da decisão colegiada anteriormente proferida. Aduzira que a decisão reclamada, ao reconhecer a incompetência do Juízo sucessório para deliberar sobre questões relativas à administração das empresas do espólio, teria, em tese, afrontado a autoridade do acórdão que autorizara sua intervenção no inventário justamente para tratar da gestão das cotas sociais e da condução das empresas do Grupo Ipanema, das quais o falecido era sócio em igualdade de participação com o ora reclamante. Pontificara que o acórdão proferido no agravo de instrumento individualizado reconhecera expressamente seu interesse jurídico, na condição de coproprietário e gestor das empresas, para intervir no inventário, com vistas à preservação da higidez econômico-financeira do grupo empresarial, cuja continuidade estaria ameaçada pela inércia da inventariante, inclusive quanto ao cumprimento de obrigações básicas, como o preenchimento de ficha cadastral bancária. Reafirmara que a decisão reclamada, ao afastar-se da diretriz fixada pelo órgão colegiado, teria violado a autoridade da decisão superior, na medida em que desconsiderara o escopo da intervenção deferida, qual seja, a atuação do reclamante nos limites da partilha das cotas societárias e da gestão das empresas do espólio, conforme expressamente delimitado no voto condutor do acórdão. Acentuara que, ao indeferir o pedido de desbloqueio da conta bancária da empresa, ao fundamento de que se trataria de conflito societário alheio à competência do Juízo sucessório, o magistrado de primeiro grau teria, em verdade, obstado o exercício da atuação assistencial deferida, frustrando os efeitos práticos da decisão colegiada e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Verberara que o petitório que ensejara a prolação da decisão reclamada pontuara que a inventariante fora nomeada sob essa qualificação em 2020, ao passo que decisão de identificador no 216460439, proferida em dezembro de 2024, determinara a comunicação à junta comercial da alteração do inventariante, porque a nomeada ainda não a havia providenciado, o mesmo sucedendo quanto ao cadastro bancário das empresas do espólio. Consignara que, sob essa perspectiva, sua pretensão reclamatória alude a violação de decisão prolatada pelo próprio Juízo de origem. Acrescera que o pedido que apresentara na instância primeva adstringia-se ao pleito de que a inventariante preenchesse a ficha cadastral bancária necessária à liberação da movimentação da conta corrente da empresa apontada, a fim de pagar salários de seus funcionários. Elucidara, alfim, que a pretensão deduzida na presente reclamação não visa rediscutir o mérito da decisão reclamada, mas apenas assegurar a autoridade da decisão proferida no agravo de instrumento mencionado, cuja eficácia estaria sendo comprometida por ato judicial posterior, incompatível com os limites da coisa julgada formal e material. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Sílvio Carvalho de Araújo, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de decisão emanada do eminente Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, diante do fato de que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José Carvalho de Araújo, no bojo da qual fora admitido como assistente simples, o reclamado indeferira o pedido que formulara o reclamante almejando o desbloqueio da conta bancária de titularidade da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transportes Ltda., ao fundamento de incompetência do Juízo. Não se conformando com o resolvido, objetiva o reclamante a reforma da decisão arrostada, de forma a preservar a autoridade do provimento prolatado nos autos do agravo de instrumento no 0751429-56.2024.8.07.0000, que admitira sua intervenção na ação de inventário na qualidade de assistente simples. Consoante emerge do aduzido, o provimento reclamado indeferira, em síntese, o pedido de desbloqueio de conta bancária de titularidade da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transportes Ltda. ao fundamento de incompetência do Juízo sucessório para deliberar acerca de conflito de interesses entre sócios da empresa cujas cotas sociais integram o acervo hereditário inserto no inventário nomeado, no qual o agravante fora admitido como assistente por ser sócio de aludida empresa e outras. O reclamante, a seu turno, inconformado com a referida decisão, devolvera a reexame o provimento exarado pelo reclamado, através do incidente de reclamação, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de decisão interlocutória, ficando patente sua recorribilidade mediante agravo de instrumento. Ademais, não houvera descumprimento do anteriormente determinado, pois cingira-se a decisão arrostada a indeferir a pretensão de desbloqueio da conta bancária de titularidade da empresa Ipanema Serviços Gerais e Transportes Ltda., inexistindo a alegada vulneração à determinação que autorizara a intervenção do reclamante na ação de inventário na qualidade de assistente simples, tampouco à decisão antecedente prolatada pelo Juízo primevo, nos termos das razões aviadas pelo reclamante. Ainda que tenha havido resolução desconforme com o que o reclamante reputa correto, não houvera desconsideração para com o decidido acerca da faculdade que o assiste de ingressar e participar da ação de inventário subjacente, tanto que o pedido que formulara fora devidamente apreciado, apenas não restara acolhido. Não houve, pois, descumprimento do determinado, devendo o resolvido ser objeto do recurso apropriado. É um truísmo que o agravo de instrumento é o recurso cabível para a sujeição de decisão interlocutória proferida no processo de inventário ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.015, parágrafo único)[1]. De sua vez, segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Nelson Nery Junior[2] ensina que: “Reclamação traduz medida destinada a fazer com que o tribunal cumpra as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. (...) A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (...) As decisões do tribunal, nos limites de sua competência têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam valer essa autoridade.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a autoridade das decisões do tribunal. Destarte, não afigura-se cabível a interposição de reclamação em face de decisão proferida no curso de ação de inventário que não se enquadra nessa dicção, tendo em vista que a hipótese rende ensejo à interposição de agravo de instrumento, na forma preconizada pelo artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sob essa realidade, ressoa que a decisão proferida no curso da ação de inventário que indefere o pedido de desbloqueio de conta bancária de titularidade de empresa que integra o acervo hereditário é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, pois não negara ao agravante a posição processual que lhe fora assegurada. Ora, assegurada a participação do agravante no curso do inventário como assistente, essa formulação não implica que todos os pedidos que deduz deverão ser acolhidos. Conseguintemente, não lhe tendo sido negada essa posição, mas indeferida a pretensão que deduzira, inviável que o resolvido seja enquadrado como passível de reclamação, e não de agravo. Ante o alinhado, em tendo o reclamante, inconformado com a decisão interlocutória proferida no curso do inventário, interposto reclamação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, a reclamação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de reclamação na hipótese, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento da reclamação como agravo de instrumento em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza da decisão interlocutória proferida no curso da ação de inventário preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando reclamação, o reclamante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. É que, frise-se, não houvera afronta ao julgado emanado desta Corte de Justiça que assegurara ao agravante atuar no processo sucessório subjacente como assistente. E somente nessa hipótese é que seria cabível o instrumento eleito, não para devolver a reexame decisório que indeferira pedido que deduzira, não negando-lhe aludida posição, tanto que a formulação que veiculara fora conhecida, mas rejeitada. Considerando que o manejo de reclamação nessa situação e em face de provimento qualificado legalmente como decisão interlocutória proferida em ação de inventário, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REFORMA. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. O pedido de reforma de decisão interlocutória não pode ser deduzido por meio de reclamação, a qual somente será cabível para a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 187 do Regimento Interno do TJDFT). Em virtude de erro grosseiro, é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para processamento de reclamação como se fosse agravo de instrumento.” (Acórdão no 463310, 20100020174122RCL, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2010, publicado no DJE: 23/11/2010. Pág.: 85) Conforme pontuado, o Juízo reclamado resolvera questão incidente no curso do processo por meio de decisão interlocutória que, como ressaltado, deveria haver sido impugnada por agravo de instrumento, e não por reclamação, a qual somente tem lugar quando afrontada decisão antecedente de órgão jurisdicional revisor. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado resolvera questão incidente durante o curso de ação de inventário, qualificando-se, pois, como decisão interlocutória, emoldurando-se na dicção do art. 1.015, parágrafo, do Código de Processo Civil, a reclamação não pode ser conhecida ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço desta reclamação, negando-lhe trânsito, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido por não ter havido descumprimento de determinação emanada deste tribunal e dessa relatoria, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalada como agravo de instrumento. Custas pelo reclamante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC, art. 1.015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.